Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-09.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703575-09.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAUTO XAVIER DE SOUZA, ZELZINA MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: ZELZINA MARQUES DE OLIVEIRA, ADAUTO XAVIER DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra sentença da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c obrigação de fazer c/c reparação por danos morais ajuizada por ZELZINA MARQUES DE OLIVEIRA em face de ADAUTO XAVIER DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em suas razões (ID 79493921), sustenta ADAUTO XAVIER DE SOUZA: 1) preliminarmente, ilegitimidade passiva; 2) que houve rompimento do nexo causal por parte da autora entre a cessão realizada em 2010 e a perda da posse em 2020 por manter o imóvel locado por 3 anos sem diligências; 3) que a ocupação de terceiro constitui fato superveniente e autônomo, o que não repercute na responsabilidade do apelante; 4) que detinha posse mansa e pacífica sobre o imóvel; 5) que a cessão é válida entre as partes e houve boa-fé na sua celebração; 6) que houve prescrição da pretensão de restituir o imóvel; e 7) que não houve abalo psicológica, o que enseja o reconhecimento do mero aborrecimento. Ao final, requer, liminarmente, o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo. Em caráter preliminar, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o acolhimento da ilegitimidade passiva. Prejudicialmente, a pronúncia da prescrição do vício do negócio jurídico. Subsidiariamente, no mérito, a reforma da sentença para reconhecer a improcedência dos pedidos. Sem preparo diante da gratuidade de justiça concedida (ID 79493919). Por outro lado, sustenta ZELZINA MARQUES DE OLIVEIRA (ID 79493931): 1) preliminarmente, cerceamento de defesa; 2) que o juízo julgou improcedente o pedido de benfeitorias sem oportunizar a produção de provas; 3) que o acervo probatório indica que a necessidade de indenização pelas benfeitorias realizadas; 4) que houve juntada de documentos que demonstram as despesas efetuadas com a reforma do imóvel; 5) que houve enriquecimento indevido do réu; e 6) que o valor arbitrado com relação aos danos morais não guarda proporcionalidade com a lesão extrapatrimonial sofrida. Ao final, requer, liminarmente, o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo. Preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a cassação da sentença para reabrir a instrução probatória com relação ao pedido de indenização por benfeitorias. No mérito, a reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização por benfeitorias e majorar o valor devido pelo réu a título de danos morais. Sem preparo diante da gratuidade de justiça (ID 79493864). Contrarrazões de ZELZINA MARQUES DE OLIVEIRA (ID 79493934). Sem contrarrazões de ADAUTO XAVIER DE SOUZA. É o relatório. Decido. As apelações são cabíveis, nos termos do art. 1.010, CPC, e foram interpostas tempestivamente. Conheço dos recursos. As partes pedem o recebimento da apelação em seu duplo efeito. Todavia, carece de interesse, pois esta espécie de recurso já é dotada de efeito pretendido. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos autorais de declaração de nulidade do negócio jurídico e condenação à restituição dos valores devidos e aos danos morais não está prevista como exceção à regra. A concessão de efeito suspensivo à apelação, para que a sentença não produza efeitos, não vai criar direitos positivos para a requerente. Não há qualquer provimento judicial anterior que garanta condição mais satisfatória. A propósito, registre-se entendimento doutrinário: "O terceiro e último efeito que a interposição de um recurso pode produzir é o efeito suspensivo. É que a interposição de um recurso pode ser um obstáculo à produção de efeitos da decisão recorrida. Pense-se, por exemplo, no caso da apelação (dotada de efeito suspensivo) que se interponha contra uma sentença que anula um casamento. Pois a interposição do recurso faz com que a sentença seja ineficaz (e, por conseguinte, antes de seu julgamento o casamento permanece apto a produzir efeitos, mantidas as partes no estado de casadas). Do mesmo modo, se é dotado de efeito suspensivo o recurso interposto contra decisão de cunho condenatório, não se admitirá, antes de seu julgamento, a instauração da fase de cumprimento provisório da sentença (e é exatamente por isso que o art. 520 estabelece que “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”). É que só no caso de ser o recurso contra a decisão condenatória desprovido de efeito suspensivo será possível promover-se, desde logo, a execução (provisória) da decisão judicial." (Camara, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil 2 ed. - Barueri [SP]: Atlas, 2023, p. 995) - grifou-se DEIXO DE CONHECER o pedido de efeito suspensivo e CONHEÇO os recursos no duplo efeito. Preclusa esta decisão, volvam-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator